Tribunal: TJMT
Processo: 1008520-46.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008520-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Eletiva]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), SOTRAUMA S/C LTDA - EPP - CNPJ: 03.938.727/0001-02 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 632.776.461-49 (AGRAVADO), Governo do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ASTRAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - CNPJ: 07.733.630/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO VELLOSO NUNES - CPF: 703.116.171-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), HBENTO SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HBENTO SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA. (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE,DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO". (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO PARA TERCEIRO INTERESSADO CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO/HOSPITALAR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – INTEMPESTIVIDADE – CONTAGEM EQUIVOCADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO SUSPENSA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ENFRENTAMENTO DO MÉRITO.

1.
A Portaria TJMT/PRES N.º 1070 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022, com a redação dada pela Portaria TJMT/PRES n.º 1154, de 27 de outubro de 2022, suspendeu o expediente forense e a contagem de prazos nos dias 24 e 28.11.2022 e 02.12.2022
.

2. Se a contagem do prazo processual desconsiderou o disposto na supracitada Portaria, há de ser reconhecida a tempestividade do recurso.

3. Entretanto, tendo em vista o caráter infringente dos embargos de declaração opostos, o feito deve retornar à origem, para possibilitar que a parte adversa se manifeste acerca da questão.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido
.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto por
HBENTO SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
, contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara, MT, que, nos autos da
“AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
de n.º 1000963-85.2017.8.11.0010, ajuizada por
JOSÉ LUIZ PEREIRA DOS SANTOS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou que a parte agravante realize o procedimento cirúrgico pleiteado na inicial, nos seguintes termos (ID. 96337767 – processo 1000963-85.2017.8.11.001):

“
Vistos etc.

Segundo esclarecimentos prestados nos autos, tem-se que o Hospital Bento é sucessor do Hospital Sotrauma (id. 87938378), quem recebeu os valores necessários para a realização completa do procedimento cirúrgico.

Além disso, ouvido o médico que realizou o procedimento parcial, este informou que se desligou do hospital enquanto aguardava a recuperação do paciente para a realização da cirurgia também no quadril esquerdo, não tendo recebido os horários médicos referentes ao procedimento (id. 90778502).

A empresa ASTRAMED Comércio de Materiais Médicos Ltda., responsável pelo fornecimento dos materiais cirúrgicos, por sua vez informou que o material foi entregue e acostou nota fiscal (id. 95975635).

Neste cenário, tendo o Hospital Bento adquirido o hospital que já recebeu o valor necessário, bloqueado de cofres públicos, para a realização integral do procedimento, deverá completar a cirurgia às suas expensas, sob pena de bloqueio dos valores destinados à realização.

Portanto, primeiro determino que a secretaria do juízo cadastre e habilite o referido hospital aos autos e, após, intime-o para realizar o procedimento cirúrgico no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de bloqueio do valor remanescente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, datado e assinado digitalmente.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito”.

Contra essa decisão, a parte agravante opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos, sob o fundamento de que foram protocolizados intempestivamente, de acordo com o
decisum
constante do ID. 107658779 – processo
n.º 1000963-85.2017.8.11.0010,
in verbis
:

“Vistos e examinados.

Tratam-se de embargos de declaração opostos por HBENTO Serviços em Saúde Ltda., terceiro interessado, contra o pronunciamento de id. 96337767 aduzindo a necessidade de corrigir erro material.

O embargante aduz, em suma, que o entendimento do juízo, que determinou a realização de cirurgia no exequente, “não pode prosperar” (id. 105806893).

Foi certificada a intempestividade do recurso ao id. 106583684.

Os autos vieram conclusos.

Decido.

Apesar dos fundamentos apresentados pelo embargante pela tempestividade, o recurso oposto se mostra intempestivo conforme certificado ao id. 106583684.

A intimação do terceiro interessado embargante se deu através do impulsionamento de id. 104794530, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 25/11/2022 (sexta-feira), considerando-se publicado, portanto, no dia útil seguinte (28/11/2022) e iniciando-se a contagem do prazo de 05 (cinco) dias úteis no primeiro dia útil que seguiu ao da publicação (29/11/2022), tudo conforme artigos 219, 224, §§ 2º e 3º e 1.023, todos do CPC.

Durante o transcurso do prazo, houve a suspensão no dia 02/12/2022 por força da Portaria TJMT/PRES n. 1070/2022, como bem citado pelo embargante, assim o prazo se findou em 06/12/2022, seguindo-se, ainda, o calendário forense estabelecido na Portaria TJMT/PRES n. 1121/2021.

Aliás, o embargante citou a Portaria TJMT/PRES n. 1282/2022 para argumentar que o prazo também foi suspenso em 05/12/2022 e, por isso, se findaria apenas em 07/12/2022, porém a referida normativa apenas prorrogou para o primeiro dia útil subsequente os prazos processuais que se iniciariam ou findariam naquela data (artigo 2º), sendo, portanto, inaplicável ao presente caso.

Nesse viés, os embargos de declaração opostos em 07/12/2022 estão intempestivos, já que o prazo legal se findou em 06/12/2022.

Ante ao exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos por serem intempestivos.

Consequentemente, mantém-se incólume a decisão prolatada.

Em termos de prosseguimento, cumpra-se integralmente o pronunciamento anterior.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, datado e assinado digitalmente.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito”.

Opostos novos embargos de declaração, estes foram rejeitados, consoante se vê no ID. 112525851:

“
Vistos e examinados.

Trata-se de embargos dos embargos de declaração opostos por HBENTO Serviços em Saúde Ltda. contra o pronunciamento de id. 107658779 sustentando a necessidade de corrigir erro material.

A embargante aduz, em suma, que houve erro material na decisão que não conheceu os embargos de declaração por serem intempestivos, considerando que a intimação anterior é nula, pois constou apenas o nome da advogada Ludmila quando havia pedido expresso de intimação em nome, exclusivamente, de Gaia e Jaqueline.

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

Decido.

Os novos embargos foram opostos tempestivamente (id. 112072417) e contém a indicação do vício aduzido, pelo que devem ser conhecidos nos termos do artigo 1.023 do CPC.

Quanto ao vício alegado, conforme lições de Daniel Amorrim Assumpção Neves, “Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. p. 1716. Salvador: JusPodivm, 2016).

O pronunciamento que não conheceu dos embargos de declaração anteriores diante da intempestividade não contém erro material, a conclusão corresponde ao entendimento do presente julgador.

A nulidade da intimação não é absoluta, cabe à parte argui-la em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo caso o vício seja reconhecido, é a redação do artigo 272, § 8º, do CPC.

Desta forma, caberia à embargante aduzir a nulidade nos primeiros embargos de declaração, primeira oportunidade que lhe coube falar nos autos após a ocorrência do suposto vício, o que não o fez, gerando a preclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INTIMAÇÃO REALIZADA SEM OBSERVAR TAL REQUERIMENTO. NULIDADE RELATIVA. DEFEITO NÃO APONTADO PELA PARTE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. 1. O vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 245 do CPC). Precedentes. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.783.417/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

Desta forma, tendo-se oposto segundo embargos de declaração para arguir nulidade supostamente ocorrida antes do primeiro, o recurso é nitidamente inadmissível, tampouco há o que se falar em erro material, até porque não se trata de nulidade passível de reconhecimento de ofício pelo juiz.

Ante ao exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, por serem tempestivos, e, no mérito, rejeito-os por não restar configuradas quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

Consequentemente, mantem-se incólume o pronunciamento vergastado.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, datado e assinado digitalmente.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito”.

Diante disso, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, por via do qual sustenta que:

“(...)
a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Nacional no dia 25/11/2022 (sexta-feira) e, tendo em vista a suspensão do prazo no dia 28/11/2022 (segunda-feira), de acordo com Portaria TJMT/PRES N. 1282/2022, o primeiro dia útil subsequente à disponibilização foi dia 29/11/2022 (terça-feira), quando ocorreu a publicação.

Assim, o prazo para a oposição de embargos de declaração, de 05 (cinco) dias úteis, conforme o art. 1.023 c/c 229, do CPC, teve início no dia 30/11/2022 e somente findou em 07/12/2022, em virtude da suspensão no dia 02/12/2022, de acordo com a Portaria TJMT/PRES n. 1070 de 30/09/2022.

Portanto, é clarividente que os embargos declaratórios de ID. 105803887 foram opostos tempestivamente”.

E, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, pede:

“(...)

b. Seja deferida a tutela recursal pleiteada, com fulcro nos arts. 1019, I e 300 do CPC, uma vez que se encontram preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e perigo dano ou risco ao resultado útil do processo, para suspender os efeitos da decisão agravada (ID. 96337767), bem como:

b1) reconhecer a inexistência de obrigatoriedade do hospital em arcar com honorários médicos, considerando que os profissionais Dr. Caio Velloso e Dr. Oniovaldo já receberam os referidos valores pelo procedimento realizado;

b2) Determinar aos médicos responsáveis pelo procedimento, Dr. Caio e Dr. Oniovaldo, que realizem o procedimento pendente de realização, sem a cobrança adicional de honorários médicos;

b3) Determinar a intimação do Estado de Mato Grosso para que custeie o novo procedimento cirúrgico, conforme orçamento anexo, no valor de R$ 11.150,00 (onze mil cento e cinquenta reais).”

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 165145188), decisão contra a qual a parte agravante interpôs agravo interno (ID. 168247188).

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, requerendo o seu não provimento (ID. 169852160).

A Procuradoria-geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo não provimento do agravo de instrumento (ID. 172563662
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto por
HBENTO SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
, contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara, MT, que, nos autos da
“AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
de n.º 1000963-85.2017.8.11.0010, ajuizada por
JOSÉ LUIZ PEREIRA DOS SANTOS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou que a parte agravante realize o procedimento cirúrgico pleiteado na inicial.

Ab initio,
importante consignar que a decisão de 107658779 – processo n.º 1000963-85.2017.8.11.0010 considerou intempestivos os embargos de declaração opostos contra a decisão agravada no ID. 105803887 (processo n.º 1000963-85.2017.8.11.0010), sob os seguintes fundamentos (
ID. 107658779 – processo
n.º 1000963-85.2017.8.11.0010):

“(...)

A intimação do terceiro interessado embargante se deu através do impulsionamento de id. 104794530, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 25/11/2022 (sexta-feira), considerando-se publicado, portanto, no dia útil seguinte (28/11/2022) e iniciando-se a contagem do prazo de 05 (cinco) dias úteis no primeiro dia útil que seguiu ao da publicação (29/11/2022), tudo conforme artigos 219, 224, §§ 2º e 3º e 1.023, todos do CPC.

Durante o transcurso do prazo, houve a suspensão no dia 02/12/2022 por força da Portaria TJMT/PRES n. 1070/2022, como bem citado pelo embargante, assim o prazo se findou em 06/12/2022, seguindo-se, ainda, o calendário forense estabelecido na Portaria TJMT/PRES n. 1121/2021.

Aliás, o embargante citou a Portaria TJMT/PRES n. 1282/2022 para argumentar que o prazo também foi suspenso em 05/12/2022 e, por isso, se findaria apenas em 07/12/2022, porém a referida normativa apenas prorrogou para o primeiro dia útil subsequente os prazos processuais que se iniciariam ou findariam naquela data (artigo 2º), sendo, portanto, inaplicável ao presente caso.

Nesse viés, os embargos de declaração opostos em 07/12/2022 estão intempestivos, já que o prazo legal se findou em 06/12/2022.

Ante ao exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos por serem intempestivos.

Entretanto, salvo melhor juízo, houve equívoco no cômputo do prazo processual para oposição dos embargos de declaração.

Isso porque, consoante os andamentos da demanda de origem, consultados via PJe-1º Grau, constata-se que a decisão objurgada (ID. 96337767), proferida, no dia 28.09.2022, foi publicada, em 29.11.2022. confira-se:

E, em que pese constar do
decisum
agravado que a publicação ocorreu, na data de 28.11.2022, a Portaria TJMT/PRES N.º 1070 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022, com a redação dada pela Portaria TJMT/PRES n.º 1154, de 27 de outubro de 2022, suspendeu o expediente forense e a contagem de prazos nessa data:

“Art. 1 o Fixar, excepcionalmente, o horário de expediente no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - PJMT, das 7h30 às 13h30, nos dias 24.11.2022 (quinta-feira) e 2.12.2022 (sexta-feira).

Art. 2 o Suspender, excepcionalmente, o expediente no dia 28.11.2022 (segunda-feira).

Art. 3º Suspender, nos dias 24 e 28.11.2022 e 2.12.2022, a contagem de todos os prazos processuais, administrativos e judiciais. (Redação dada pela Portaria TJMT/PRES n. 1154 de 27 de outubro de 2022)”.

Logo, se a publicação ocorreu, no dia 29.11.2022, o início do prazo para oposição dos embargos se deu em 30.11.2022, findando, em 07.12.2022, considerando que não deve ser computado o dia 02.12.2022, de acordo com o que consta da Portaria acima transcrita.

Diante disso, concluo que, de fato, os embargos de declaração de ID. 105803887 – processo n.º 1000963-85.2017.8.11.0010, são tempestivos, motivo pelo qual o pedido de efeito suspensivo merece provimento.

Todavia, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que, por via dos aclaratórios em questão, a parte agravante imprime efeitos infringentes ao que foi decidido, pugnando pela reforma da decisão fustigada, com o reconhecimento de sua não obrigatoriedade em custear o tratamento postulado pela parte adversa, bem como imputa ao Estado de Mato Grosso e aos médicos a responsabilidade para tal mister.

Assim, para evitar futuras arguições de nulidade processual, o feito deve retornar à origem, a fim de que a parte embargada seja intimada para se manifestar sobre os embargos de declaração, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa, para que o mérito da questão seja apreciado pelo juiz singular.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO VERTENTE RECURSO
, tão somente para suspender a decisão objurgada, até que o juízo de primeiro grau enfrente o mérito dos embargos de declaração opostos no ID. 105803887 – processo n.º 1000963-85.2017.8.11.0010, devendo o feito ser remetido à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023